Tribunal: TCU
Processo: 013.226/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1408/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Aeronáutica, em que se examina pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 8016/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 16). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, c/c o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido para o Comando da Aeronáutica, no item 9.3. do Acórdão 8016/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da data de ciência, pelo órgão jurisdicionado, da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.226/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alex Sampaio Ribeiro (XXX.522.387-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.